Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESIDENCIAL JOHANN SEBASTIAN BACH. EMPREENDIMENTO ABANDONADO. NUNCA ENTREGUE. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOPERATIVA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL.
1. Tratando-se de resolução de contrato de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, o valor despendido pelo consumidor deve ser integralmente ressarcido, sem a possibilidade de retenção de qualquer valor, conforme Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Embora o contrato de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado somente com a construtora, a propaganda usada para vender apartamentos do empreendimento evidenciava a parceira existente entre construtora e cooperativa que, portanto, integram a mesma cadeia produtiva, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária entre ambas pelos danos causados aos consumidores por força do art. 28, § 3o, do CDC, bem como em razão da aplicação da teoria da aparência.
3. Os termos do contrato de parceria celebrado entre a cooperativa e a construtora são desconhecidos ao consumidor de boa-fé, de maneira que a cláusula de proibição de comercialização, não observada pela construtora, não pode ser imposta àquele, sendo certo que eventuais prejuízos causados à cooperativa pelo descumprimento contratual podem ser discutidos entre as fornecedoras, em ação própria.
4. Em que pese o mero inadimplemento contratual não configure dano moral indenizável, no caso em análise, evidencia-se situação extraordinária, pois o autor, que acreditava estar adquirindo um patrimônio de grande valia, não teve o imóvel entregue, mesmo mais de 13 (treze) anos da celebração do contrato, sendo evidente o abandono do empreendimento, e teve ainda que lidar com a penhora do seu próprio apartamento residencial, como consequência da negociação e da conduta ilícita da ré, sendo inconteste a necessidade de indenizar o abalo moral sofrido.
5. Apelação da construtora conhecida e parcialmente provida.
6. Apelação do autor conhecida e provida.
7. Apelação da cooperativa prejudicada.